Tribunal: TJBA
Processo: 8028442-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028442-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ROBERTA FERNANDES FERREIRA

Advogado(s): FABIANO DE SOUZA MELO

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s):PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO ESPONTÂNEO REALIZADO ANTES DA INTIMAÇÃO DO ART. 523 DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MARIA ROBERTA FERNANDES FERREIRA, contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0501548-11.2018.8.05.0146, em fase de cumprimento definitivo de sentença, em face do BANCO CETELEM S/A, que rejeitou Embargos de Declaração e afastou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o depósito parcial, realizado antes da intimação do art. 523 do CPC, configura adimplemento espontâneo suficiente para afastar a aplicação da multa e dos honorários de 10%; e estabelecer se, reconhecida a insuficiência do depósito, incidem as penalidades legais sobre o saldo remanescente, à luz do art. 526, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito efetuado pelo Executado, em 18/03/2024, precedeu o início formal do cumprimento de sentença, e, portanto, subsume-se ao regime jurídico do art. 526 do CPC, e não ao art. 523.

4. Conforme o art. 526, §2º, do CPC, reconhecida a insuficiência do montante depositado de forma espontânea, incidem multa de 10% e honorários de 10% sobre a diferença entre o valor devido e o montante pago.

5. O Devedor não complementou voluntariamente o saldo reconhecido como devido pela Credora, tampouco demonstrou comportamento colaborativo ou pagamento célere após a impugnação, o que descaracteriza adimplemento integral espontâneo.

6. A decisão recorrida, ao afastar os consectários legais, contrariou a literalidade do art. 526, §2º, e o entendimento pacificado pelo STJ, no REsp 1.873.739/SP, que reconhece a incidência das penalidades sobre o
quantum
remanescente quando não quitado de forma voluntária.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1º, e 526, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.873.739/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN/CNJ de 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028442-48.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
MARIA ROBERTA FERNANDES FERREIRA
,
sendo Agravado o

BANCO CETELEM S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.

Salvador, .